Tribunal: STF
Processo: AI 629785
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. MUNICÍPIO. ENERGIA ELÉTRICA. 
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: IMPOSSIBILIDADE.

1.	O 
   município não é contribuinte de direito do ICMS, portanto não é 
   beneficiário da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da 
   Constituição Federal. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.